Tribunal: TJES
Processo: 5006814-75.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006814-75.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCIANA BEIRIGO OLIVEIRA e outros
COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006814-75.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCIANA BEIRIGO OLIVEIRA
PACIENTE: GEMILCON RIBEIRO DA SILVA BARBOSA
COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

O presente
habeas corpus
, com pedido liminar, foi impetrado em favor de
GEMILÇON RIBEIRO DA SILVA BARBOSA
, apontando ato coator do M.M. Juiz da Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, ao qual é imputada a prática do crime de furto (art. 155, § 1º, do Código Penal).

Sustenta o impetrante
que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, bem como o paciente ser possuidor de condições pessoais favoráveis
.

Ademais, sustenta que a ilegalidade da decretação da prisão preventiva, sob o argumento de que o magistrado a tenha decretado de ofício, em razão da ausência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público.

Liminar parcialmente deferida, substituindo a prisão preventiva pelas medidas previstas no artigo 319, I, III, IV e IX, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura (id. 3060302).

Informações (id. 3214426) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3356640) pela parcial concessão da ordem de
habeas corpus,
mantendo-se a liminar deferida
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA/ES, 26 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Em análise dos autos, verifica-se que na data de 30 de julho de 2022, o paciente teria invadido uma casa, após arrombar o portão, e furtado os fios da residência, empreendendo fuga logo em seguida. Entretanto, este foi detido pelo vigilante, que acionou a polícia militar.

Em audiência de custódia, o magistrado justificou a decretação da prisão preventiva do acusado sob o argumento de que:

"
a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando que o delito imputado ao autuado, que certamente causou diversos prejuízos e transtornos aos moradores da residência, e que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto e uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto".

Entretanto, em análise dos fundamentos e pressupostos objetivos previstos nos arts. 282 e 312, do CPP, a manutenção da prisão preventiva apresenta-se desproporcional ao caso concreto do suposto crime de furto, tendo em vista que diante das particularidades do caso e da ausência de adequada fundamentação, denota-se que as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, são mais adequadas, sobretudo em razão das condições pessoais favoráveis do acusado, bem como que o suposto delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, nos termos do § 2º, do art. 282, do CPP.

Dessa forma, não vejo, ao menos nesta sede, como preservar o encarceramento do paciente, uma vez que este compromete os ditames de proporcionalidade intrínsecos à disciplina processual das prisões, pelos quais a segregação antes do trânsito em julgado, que sempre afigurou-se como medida excepcional, passou a depender da demonstração manifesta de necessidade, o que, sem prejuízo de ulterior exame, não depreendo do presente caso.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2. Conquanto as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública - dado o modus operandi do delito -, não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o paciente sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, pois a infração foi praticada sem o emprego de violência ou grave ameaça, alem da crise mundial do coronavírus e, especialmente, a gravidade do quadro nacional
(
STJ
, HC 617.495/SC, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 11/12/2020).

[
...] 1. Co
m o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva passou aser a mais excepcional das medidas cautelares, devendo ser aplicada somente quando comprovada a sua inequívoca necessidade e proporcionalidade. Conquanto os motivos invocados pelo Juízo monocrático revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, tais razões não são bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada.
(
TJES
, Habeas Corpus nº 0021644-68.2021.8.08.0000, Rel. Des. Substituto
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
, Segunda Câmara Criminal, Dje: 11.3.2022).

Por fim, no tocante

ao pedido de nulidade da decisão ante a ausência de pedido expresso formulado pelo Ministério Público, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a
determinação do magistrado pela cautelar máxima, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio
. (
STJ
, RHC 145.225/RO, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe: 15.2.2022).

Desse modo, uma vez provocado pelo órgão ministerial, deve o magistrado agir de acordo com seu livre convencimento motivado, analisando qual medida melhor se adequa ao caso concreto.

Assim, mantenho a liminar parcialmente deferida (id. 3060302) e
CONCEDO
PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus,
convertendo a prisão preventiva aplicada ao paciente em medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, I, III, IV e IX, do CPP, de
(i) comparecimento bimestral em juízo, no 1º dia útil dos meses ímpares, para informar e justificar atividades; (iii) proibição de frequentar a rua onde ocorreram os fatos, bem como de manter contato com as vítimas e testemunhas do caso; (iv) proibição de ausentar-se da comarca e (ix) monitoração eletrônica, para fiscalização das condições anteriores.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - DESPROPORCIONAL - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
-

PRISÃO DE OFÍCIO – NÃO CONFIGURADA
- ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A
manutenção da prisão preventiva apresenta-se desproporcional ao caso concreto do suposto crime de furto, tendo em vista que diante das particularidades do caso e da ausência de adequada fundamentação, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP são mais adequadas, sobretudo em razão das condições pessoais favoráveis do acusado, bem como que o suposto delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, nos termos do § 2º, do art. 282, do CPP.

2. Uma vez provocado pelo órgão ministerial, deve o magistrado agir de acordo com seu livre convencimento motivado, analisando qual medida melhor se adequa ao caso concreto. Precedente do STJ.

3. Ordem parcialmente concedida.

Vitória, 5 de outubro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.